Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710294-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULDA RIBEIRO DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando os autos do processo de origem, constato que, embora a Agravante tenha informado que não possui conta bancária (formulário de ID 57536237), não é isso o que se extrai do contracheque juntado (ID 58752077). Quanto à declaração de imposto de renda, foi juntado somente o recibo de entrega, o que não basta para análise do pedido de gratuidade. Assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator